Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721351-29.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RITA PAULA LEAL FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no artigo 7o c/c art. 1.010, § 1o, ambos do CPC, considerando que a ré compareceu espontaneamente aos autos e constituiu advogado (ID 77241188), determino a sua intimação por publicação no DJEN, para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta no ID 77241404, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora